Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 51184415, foi deferida a habilitação dos sucessores processuais de MARGARIDA DE MELO FRANCO. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores processuais de MARGARIDA DE MELO FRANCO (JESSICA FRANCO DE OLIVEIRA, JEDSON FRANCO VIEIRA e WILCLEY WAGNER FRANCO DOS SANTOS), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite de 40SM, a cada uma dos sucessores processuais de MARGARIDA DE MELO FRANCO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos de MARGARIDA DE MELO FRANCO. II. Sem prejuízo do pedido de ID: 53724194, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador